Tribunal: STF
Processo: RHC 218985
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Matéria pré-excluída do estreito âmbito de cognição do writ. Reforço argumentativo. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Matheus Antunes da Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, exarado nos autos do HC 704.048/MG (eventos 58 e 59).



    O Recorrente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006) (evento 9).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. FUNDAMENTOS CONCRETOS. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. De acordo com o disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    2. Na espécie, há nos autos informações concretas acerca do envolvimento do sentenciado na prática de atividades delituosas, assinalando a Corte de origem o fato de que "a droga transportada era comercializada por organização criminosa, da qual os réus, diretamente ou indiretamente, integraram", destacando, ainda, que "a aquisição, traslado e o escoamento de vultuosa quantidade de droga, cujo valor de mercado suplanta as centenas de milhares reais, só poderia ser efetivado por grupo estruturado, o qual, como dito alhures, os denunciados fizeram parte, afastando assim a possibilidade de reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06" (e-STJ fl. 41). 



    3. Nesse contexto, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. 



    4. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente recurso, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da decisão que afastou a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Ressalta que o Recorrente é ‘mula’ do tráfico, não integra organização criminosa nem se dedica à atividade criminosa. Aponta que o acórdão do Tribunal de Justiça inovou os fundamentos para não aplicar o redutor. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento do tráfico privilegiado, com repercussão no regime inicial (evento 62). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Como sabido, inviável, como regra, a utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Não detecto, por outro lado, constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de habeas corpus de ofício. 



    Esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). No mesmo sentido, cito: HC 146.977 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018 e RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018. 



    Pertinente à dosimetria da pena, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). 



    No caso concreto, sobre a não aplicação do redutor, o Juízo de origem ressaltou, ‘Considerando as circunstâncias da infração, reputo concluir que a droga transportada era comercializada por organização criminosa, da qual os réus, diretamente ou indiretamente, integraram. Anoto que a aquisição, traslado e o escoamento de vultuosa quantidade de droga, cujo valor de mercado suplanta as centenas de milhares reais, só poderia ser efetivado por grupo estruturado, o qual, como dito alhures, os denunciado fizeram parte, afastando assim a possibilidade de reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. (…). Em razão do exposto, reputo inaplicável a causa de diminuição de pena do artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06’. 



    A Corte Estadual, nessa linha, destacou que, ‘no caso em apreço, é incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06. Para o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4°, da Lei 11.343/06, também denominada "privilégio", exige-se, de forma cumulativa, a presença de quatro requisitos cumulativos: que o autor seja primário, possuidor de bons antecedentes, que não se dedique às atividades criminosas e que não integre organização criminosa. Registre-se que a dedicação a atividades criminosas não pode ser apreciada pela certidão de antecedentes criminais e deve ser aferida do conjunto probatório, visto que a lei já conta como requisitos a primariedade e os bons antecedentes. No caso em apreço, apesar da primariedade dos réus (CAC de fls. 129/130, 131/133 e 134/137), como relatado, constam dos autos informações dando conta que Bruno e Matheus já se dedicavam à atividades criminosas, sobretudo ao tráfico de entorpecentes. Além do mais, a natureza e vultuosa quantidade de drogas apreendidas [574kg (quinhentos e setenta e quatro quilogramas) de maconha, os quais estavam subdivididos em 518 (quinhentos e dezoito) tabletes] evidencia que os acusados, no mínimo, se dedicavam à atividade criminosa e que não se tratava de um tráfico eventual. É certo que a minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada para os traficantes que ainda não se mostram envolvidos na criminalidade, o que não é o caso daqueles que são apreendidos com elevada quantidade de drogas’.



    O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria das instâncias anteriores, manteve o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, porquanto, ‘embora mencionada a quantidade do entorpecente apreendido, há nos autos informações concretas acerca do envolvimento do sentenciado na prática de atividades delituosas, assinalando as instâncias de origem o fato de que "a droga transportada era comercializada por organização criminosa, da qual os réus, diretamente ou indiretamente, integraram", destacando, ainda, que "a aquisição, traslado e o escoamento de vultuosa quantidade de droga, cujo valor de mercado suplanta as centenas de milhares reais, só poderia ser efetivado por grupo estruturado, o qual, como dito alhures, os denunciados fizeram parte, afastando assim a possibilidade de reconhecimento da benesse prevista no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06" (e-STJ fl. 41)’ (negrito no original). Acrescentou, ainda, que ‘a desconstituição dos fatos adotados pelas instâncias originárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus’. 



    Nesse contexto, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita (RHC 140.006-AgR/MS, de minha relatoria). Nessa linha, não cabe o revolvimento de fatos e provas em “habeas corpus” se as instâncias ordinárias assentaram, justificadamente, que o réu se dedicava à atividade criminosa, para negar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (RHC 142.830/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) e A invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta (HC 141.292/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 23.5.2017). 



    De resto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso (RHC 152.036 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018). Precedentes: RHC nº 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26.6.2013 e RHC nº 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3.12.2014.



    A rigor, compete às Cortes Superiores, ao examinar a dosimetria das penas em grau recursal, apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou de diminuição adotadas pelas instâncias anteriores (por todos, HC 107.409/PE, de minha relatoria; AP 694, de minha relatoria), circunstâncias não evidenciadas na hipótese dos autos. 



    Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese de reforço argumentativo do Tribunal local, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.2.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora